Tribunal: TJBA
Processo: 8067183-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067183-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. Advogado(s): THIAGO FERNANDO DA SILVA LOFRANO AGRAVADO: VICTOR MACEDO GUIMARAES Advogado(s):LUIZ CARLOS FERRARI GONCALVES FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E REFINANCIAMENTO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E POSSÍVEL PRÁTICA ABUSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS, NEGATIVAÇÃO E MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE VEÍCULO. TUTELA ANTECIPATÓRIA DEFERIDA MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Plena da Comarca de Ibicaraí/BA, que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas de contrato de refinanciamento, impedir a negativação do nome do autor e eventual busca e apreensão do veículo vinculado à cédula de crédito bancário, bem como autorizar o depósito judicial mensal de valores a título de consignação em pagamento. A agravante sustenta a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, alegando regularidade da contratação eletrônica, ciência do consumidor acerca da operação de refinanciamento e utilização dos valores liberados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspender a exigibilidade de contrato de refinanciamento bancário cuja regularidade é questionada pelo consumidor, diante da alegação de ausência de informação adequada e possível prática abusiva na contratação. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo de instrumento possui cognição limitada à verificação da legalidade da decisão interlocutória e da presença dos requisitos da tutela de urgência, não comportando análise exauriente do mérito da demanda originária. A probabilidade do direito revela-se a partir dos elementos documentais apresentados, especialmente extratos bancários que demonstram a realização de duas operações de crédito em curto intervalo temporal, circunstância que pode indicar refinanciamento contratual cuja regularidade é contestada pelo consumidor. Em relações de consumo, a mera assinatura eletrônica do contrato comprova a autoria da manifestação de vontade, mas não assegura, por si só, que o consumidor tenha prestado consentimento plenamente informado acerca das condições e consequências da operação financeira. A utilização do termo “renovação” em conversa informal por meio de canal de atendimento não constitui prova inequívoca de compreensão técnica do refinanciamento, especialmente diante da vulnerabilidade do consumidor e da complexidade do contrato de adesão. O dever de informação clara, adequada e ostensiva incumbe à instituição financeira, que deve demonstrar ter prestado esclarecimentos suficientes sobre as alterações substanciais do débito, incluindo aumento do valor financiado e ampliação significativa do prazo contratual. A estrutura do negócio, com expressivo aumento do saldo devedor e prolongamento do prazo de pagamento em troca de crédito adicional relativamente reduzido, revela aparência de desproporcionalidade capaz de indicar possível prática comercial abusiva, suficiente para caracterizar a probabilidade do direito em cognição sumária. O perigo de dano decorre do risco de comprometimento da renda do consumidor, da possibilidade de negativação em cadastros de inadimplentes e da adoção de medidas constritivas sobre o veículo vinculado ao contrato impugnado. A autorização de depósito judicial das parcelas pelo autor preserva o crédito da instituição financeira e reduz o risco de prejuízo irreversível, demonstrando a proporcionalidade da medida adotada pelo juízo de origem. A análise definitiva acerca da validade da contratação e da eventual existência de vício de consentimento exige dilação probatória, devendo ser realizada no curso da instrução processual perante o juízo de primeiro grau. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de contrato bancário é cabível quando a narrativa do consumidor e os documentos iniciais evidenciam plausibilidade de prática abusiva e possível violação ao dever de informação nas relações de consumo. A assinatura eletrônica de contrato não afasta, por si só, a possibilidade de vício de consentimento ou falta de consentimento informado em contratos de adesão celebrados por meio digital, o que deverá ser apurado durante a instrução processual. A autorização de depósito judicial das parcelas discutidas preserva o crédito da instituição financeira e evidencia a reversibilidade da medida, reforçando a adequação da tutela de urgência. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067183-60.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e como agravado VICTOR MACEDO GUIMARAES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .